Tribunal: TJDFT
Processo: 0745449-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Prisão preventiva. Tentativa de estupro. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Pandemia. Covid-19
1 – A prova da materialidade e os indícios de autoria, reforçados pelo recebimento da denúncia, somados à gravidade em concreto da conduta – tentativa de estupro - e ao fato de que há notícias de que o paciente cometeu outros delitos de natureza sexual, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva (art. 312 do CPP).
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a segregação do paciente.
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
4 - Se o paciente não se encontra exposto a ambiente insalubre, tendo em vista as medidas preventivas adotadas no combate à pandemia da Covid-19, nem nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar.
5 – Ordem denegada.